Tribunal: TJSP
Processo: 0002477-89.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da fratura do tornozelo esquerdo) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial provido em parte, improvido o apelo do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da fratura do tornozelo esquerdo) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial provido em parte, improvido o apelo do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0002477-89.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado CICERO BEZERRA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso oficial provido
em parte, improvido o apelo do INSS. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002477-89.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 0002477-89.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Cícero Bezerra da Silva.
Juiz Fernando de Oliveira Domingues Ladeira.
Voto no 36.265.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico (sequelas
decorrentes da fratura do tornozelo esquerdo) Comprovação
pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa
parcial e permanente do segurado Auxílio-acidente devido
Recurso oficial provido em parte, improvido o apelo do INSS.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.
STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 205/214, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por Cícero Bezerra da Silva em face do INSS,
condenando-o ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício,
a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença; abono anual; parcelas
em atraso atualizadas e juros de mora; isenção de custas; honorários
advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da
sentença, submetendo-se ao reexame necessário.
Irresignada, apela a autarquia. Aduz ausência da redução
da capacidade laborativa. Alternativamente, insurge-se contra o termo inicial do
benefício.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002477-89.2019.8.26.0564 -Voto no
3
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que durante o
exercício de sua atividade laborativa (pedreiro no Consórcio Infraestrutura Urbana
e Ambiental), sofreu acidente típico que lhe acarretou redução de sua capacidade
laborativa.
Constatou a perícia realizada que o autor, em razão do
infortúnio, apresenta sequelas decorrentes da fratura no tornozelo esquerdo.
Ao exame físico do tornozelo esquerdo, verificou o perito
judicial (Dr. Wilson Ikeda) a presença de cicatriz cirúrgica horizontal; dor à
palpação e aos movimentos articulares; limitação total dos movimentos de flexo-
extensão, eversão e inversão do pé esquerdo; ausência de atrofia muscular;
aumento do volume no maléolo medial em grau discreto a moderado, e discreto
no maléolo lateral; normalidade dos pulsos; presença de claudicação.
E assim, concluiu o expert que a incapacidade laborativa
do segurado é parcial e permanente.
De se observar que o nexo causal foi estabelecido pelo
perito, e reconhecido pela autarquia, que concedeu auxílio-doença acidentário ao
segurado (fls. 157).
Nestes termos, de rigor a concessão do auxílio-acidente
de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual.
O benefício é devido a partir de 01.03.2018, dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença acidentário (fls. 157).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002477-89.2019.8.26.0564 -Voto no
4
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
No que tange às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais despesas
processuais.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, e nego provimento ao
apelo do INSS, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão
final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002477-89.2019.8.26.0564 -Voto no
5
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
0002477-89.2019.8.26.0564
2 - Nome do segurado:
Cícero Bezerra da Silva
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
01.03.2018
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)